Tribunal: TJBA
Processo: 8039962-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039962-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA MARIA MENEZES PALMEIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DE VALOR E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Instrumental
interposto contra decisão interlocutória da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, nos autos da Ação Indenizatória nº 8134015-09.2024.8.05.0001, ajuizada em face do
Estado da Bahia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a documentação apresentada pela Recorrente é suficiente para comprovar a sua condição financeira, de modo a justificar o deferimento da gratuidade judiciária, de forma integral

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC (art. 98) reforça tal garantia.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, é relativa, nos termos do art. 99, § 3º, CPC e pode ser afastada, diante de elementos que indiquem capacidade econômica.

5. A Postulante apresentou contracheque, demonstrando o recebimento de proventos líquidos no patamar de R$ 7.088,06 (sete mil e oitenta e oito reais e seis centavos) e bruto de R$13.434,86 (treze mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), valores incompatíveis com a condição de pobreza alegada, especialmente diante da ausência de outros documentos comprobatórios, como declaração de imposto de renda e extratos bancários.

6. Diante da elevada taxa judiciária (R$ 8.833,10 – oito mil e oitocentos e trinta e três reais e dez centavos), admite-se, no caso concreto, a redução de quantia equivalente a 50% das custas, bem como o parcelamento destas, em dez vezes, nos termos do art. 98, §6º, do
Codex
, como medida proporcional que garante o acesso à Justiça, sem comprometer a sustentabilidade do sistema.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, e 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039962-05.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
JÚLIA MARIA MENEZES PALMEIRA
sendo

A
gravad
o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.